Tribunal: TJDFT
Processo: 0749511-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749511-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA ALVES SILVA AGRAVADO: VILMAR LOPES DE ATAIDES - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, ANTONIA MARIA ALVES SILVA, contra decisão que, em cumprimento de sentença movido em desfavor de VILMAR LOPES DE ATAÍDES - ME (autos no 0705162-24.2018.8.07.0004), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico do executado com a empresa VILSAN – PEIXARIA E MERCEARIA LTDA. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao executado agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora